Tribunal: TJMT
Processo: 1006552-73.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006552-73.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - CPF: 550.899.501-30 (ADVOGADO), CLAUDIO ALEXANDRE ZANIBONI - CPF: 028.882.311-74 (PACIENTE), JUÍZO DA 3.ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA - MT (IMPETRADO), JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - CPF: 550.899.501-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES DE ASSIS ROCHA - CPF: 040.891.911-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Inadmissão do
writ
. Mera repetição de pedidos. Ordem extinta sem exame do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar se estão ausentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, notadamente diante da alegação de legítima defesa, e se há ilegalidade na manutenção da prisão provisória por ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido impetrado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
em benefício do paciente, o qual fora manejado pelo mesmo advogado que subscreve a vertente insurgência, no bojo do qual restou, inclusive, suscitada idêntica pretensão de revogação do ergástulo por ausência dos pressupostos e requisitos legais, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, quando não apresentadas quaisquer eventuais fatos novos capazes de justificar o reexame da matéria.

IV. Dispositivo e tese

4.
Habeas corpus
extinto sem resolução meritória.

Tese de julgamento: “
Habeas corpus
inadmitido, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, uma vez que já ratificada por esta eg. Corte de Justiça a idoneidade da prisão preventiva imposta ao acusado, e ausentes razões aptas a justificar o reexame da matéria, tampouco a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1006552-73.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUÍNA

IMPETRANTE:

Dr. JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA

PACIENTE:

CLAUDIO ALEXANDRE ZANIBONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1000615-75.2024.8.11.0025 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal
, bem como pelo
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Colhe-se dos autos que, em razão de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados, porquanto teria, em tese, efetuado um disparo de arma de fogo contra
Charles de Assis Rocha
em
02/03/2024
, o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
26/03/2024
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, por ausência de seus
requisitos legais
, desiderato em que alega que a decisão carece de
fundamentação concreta
e se baseia exclusivamente na
gravidade abstrata do delito
.

Em abono, aduz que o paciente agiu amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa de terceiro
,
apresentou-se espontaneamente às autoridades
e ostenta
predicados pessoais favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não representando risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Por fim, aponta a suficiência e adequação das
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, notadamente em vista das
condições precárias
do Centro de Detenção Provisória de Juína/MT, que se encontra interditado e em condições irregulares.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, cumulada, se necessário, com a imposição de
medidas cautelares alternativas
.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 346549877 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 347267872), foram solicitadas
informações à autoridade tida por coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital de ID 348761857.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 354411871).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SUSCITADA DE OFÍCIO
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, conquanto o d. impetrante se insurja contra a
prisão preventiva
do paciente, que, na intelecção defensiva, se encontra recolhido ao cárcere à míngua da presença dos
requisitos legais
para tanto, à luz tanto da tese de
legítima defesa
quanto da arguição de que o increpado seria detentor de
condições pessoais favoráveis
aptas a lhe credenciar o direito de responder ao feito em liberdade, pelo que se pleiteia, em síntese, a
revogação da custódia cautelar
; deve-se observar que se cuida de argumentação que
já foi apreciada por esta c. Câmara Criminal
, razão pela qual, à míngua de fatos novos, se revela medida de rigor a
extinção
do remédio heroico
sem exame do mérito.

Anteriormente aos presentes autos, fora impetrado em prol de

CLÁUDIO ALEXANDRE ZANIBONI
, pelo mesmo advogado que subscreve o vertente
writ
e pelos mesmos fatos, o
Habeas Corpus
n.
1032141-04.2025.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
15/10/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar se estão ausentes os pressupostos da prisão preventiva, notadamente diante da alegação de legítima defesa, e se há ilegalidade na manutenção da prisão por ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares.

III. Razões de decidir

3.
A análise aprofundada da tese de legítima defesa consubstancia matéria de mérito, cuja apreciação é de competência do eg. Tribunal do Júri, sendo inviável seu exame na via estreita do habeas corpus, mormente quando a alegação não se mostra inequívoca e é contrariada por outros elementos de prova
.

4.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

5. No que concerne ao periculum libertatis,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrado, em tese, o delito de homicídio qualificado sob apuração, ao que se soma o risco concreto de reiteração delitiva
; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

6.
A contemporaneidade da medida cautelar não exige atualidade do fato delituoso, mas sim a persistência dos fundamentos que justificaram a decretação da prisão
.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
A prisão preventiva é medida idônea quando há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como elementos concretos a indicar o risco à ordem pública
”.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 14.12.2021; STF, HC 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª T., j. 16.06.2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 14.12.2021”.
— Destaquei.

O r. acórdão
transitou em julgado
em
05/11/2025
.

Cuida-se, portanto, de cenário em que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus
não é cabível quando não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria,
sob risco de ofensa à coisa julgada.

Feitas essas considerações, por se tratar, como exposto, de
mera reiteração de pedidos
, e
ausentes
quaisquer razões aptas a justificar a excepcional concessão da ordem de ofício, estou convencido de que o remédio heroico
não deve ser admitido
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLAUDIO ALEXANDRE ZANIBONI
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva decretada em seu desfavor, no interesse da Ação Penal n. 1000615-75.2024.8.11.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026